Tribunal: TJMT
Processo: 1018763-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018763-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE - SSPMB - CNPJ: 07.270.640/0001-60 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte, MT, contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação coletiva sobre diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV, determinou a produção de prova técnica judicial com nomeação de perito contábil, afastando a suficiência de laudo unilateral apresentado pela parte agravante.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de perícia contábil judicial em liquidação de sentença que apura perdas salariais por conversão monetária em URV, mesmo havendo laudo técnico particular; (ii) estabelecer se a nomeação de perito judicial viola os princípios da celeridade processual e da economia processual, diante da alegada suficiência probatória já constante dos autos.

III. Razões de decidir

3. A liquidação por arbitramento prevista no art. 510 do CPC exige a produção de prova técnica judicial quando a apuração do quantum depende de análise contábil complexa e individualizada, sobretudo em demandas coletivas.

4.
A prova pericial unilateral não possui a mesma força probatória da perícia judicial, por não observar os princípios do contraditório, da imparcialidade e da fiscalização judicial, o que inviabiliza sua substituição.

5.
A atuação do juízo de origem ao determinar a perícia oficial observa os princípios da segurança jurídica, da efetividade da tutela jurisdicional e do devido processo legal, não havendo violação ao princípio da celeridade processual.

6.
A jurisprudência do STF e do TJMT consolida o entendimento de que a aferição de eventual defasagem remuneratória por erro na conversão monetária deve ser feita por perícia contábil judicial no âmbito da liquidação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1.

A liquidação de sentença que apura perdas remuneratórias decorrentes da conversão monetária em URV exige a realização de perícia contábil judicial, ainda que exista laudo técnico unilateral nos autos. 2.
A atuação do magistrado ao determinar a produção de prova técnica oficial está amparada nos princípios da imparcialidade, contraditório e segurança jurídica, sendo inadmissível a substituição da perícia judicial por documentos particulares em demandas coletivas. 3.

O princípio da celeridade processual não se sobrepõe à necessidade de formação de prova válida, eficaz e isenta, essencial à exatidão do cumprimento da sentença".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, I, 510, 146 e 465; Lei n.º 8.880/94.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.
TJMT, Apelação Cível nº 0001816-19.2014.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.07.2022. TJMT, Apelação Cível nº 1004885-75.2016.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 15.10.2024. TJMT, Agravo de Instrumento nº 1001189-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
,
interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Romeu da Cunha Gomes, nos autos de n.° 0000626-08.2015.811.0100, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, que deferiu a produção de prova técnica e nomeou empresa para a realização de perícia contábil, nos seguintes termos (ID. 194101011 –
processo n.° 0000626-08.2015.811.0100
):

“
DEFIRO
o pedido de produção de prova pericial e, com base nos artigos 465 e 466, ambos do CPC, e item 2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio perito grafotécnico a ser indicado pela empresa
NOCTUA PERITAS
, endereço profissional Rua comandante Costa, n° 1649-A, Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, 78.020-400, (65) 99996-1578, e-mail: contato@noctuaperitas.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente de compromisso.

INTIMEM-SE
as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem os quesitos que pretende serem respondidos pelo Expert.

Em seguida,
INTIME-SE
a empresa NOCTUA PERITAS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o
perito contábil
, bem como forneça proposta de honorários.

INTIMEM-SE
, então, as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca da proposta.

Ficará a cargo do Município de Brasnorte a responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito
, nos termos do art. 95, do CPC.

CUMPRA-SE,
expedindo o necessário, servindo a presente como mandado, ofício ou carta.

Brasnorte/MT, documento assinado e datado eletronicamente.

ROMEU DA CUNHA GOMES

Juiz Substituto
”.

Em suas razões recursais,
a parte agravante aduz que em atendimento ao determinado no título executivo judicial, contratou um perito especializado que realizou análise contábil baseada na legislação vigente, nos registros financeiros oficiais e na metodologia adotada pela jurisprudência pacificada do STF e STJ, concluindo pela defasagem salariam de 11,98% nos vencimentos dos servidores.

Sustenta, no entanto, que apesar da prova inequívoca, o julgador singular designou a realização de nova perícia, retardando indevidamente o cumprimento da sentença.

Afiança que o
“
[...]

trabalho técnico minucioso apresentou dois cenários: uma defasagem de 3,80% caso a folha de pagamento tivesse sido fechada no último dia do mês, e de 13,79% caso a folha de pagamento tivesse sido fechada no dia 20 de cada mês
”.

Pontua, ademais, que todas as indagações levantadas pela sentença e pelo acórdão para a liquidação da sentença por arbitramento foram respondidas de forma completa e fundamentada, relacionada a existência de reestruturação de carreira, a qual não supriu a defasagem, comprovando o percentual devido de 11,98%.

Apregoa, outrossim, que a realização da perícia implicará em consequências negativas para os servidores públicos, diante do atraso indevido na satisfação do crédito, aumento de custos processuais, prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional, desprestígio da prova preexistente.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 292204883):

“
a) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões.

b) O conhecimento e provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a desnecessidade de realização de perícia contábil diante da cabal comprovação de que a reestruturação da carreira não gerou qualquer acréscimo remuneratório dos servidores a título de URV, e que o percentual de defasagem é de 11,98%, conforme comprovado que a folha foi efetivamente fechada no dia 20.

c) Consequentemente, que seja homologado o índice de 11,98% de defasagem, com o prosseguimento do cumprimento de sentença e a intimação da Executada para implementação do referido índice e subsequente cálculo do saldo devedor de cada servidor”.

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a necessidade de realização de perícia judicial, como forma de garantir a isenção e paridade de armas entre as partes, uma vez que o laudo particular é, por natureza, peça unilateral, sem a chancela da imparcialidade e da fiscalização do contraditório próprio do perito judicial, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 304366862).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 306079362).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
,
interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Romeu da Cunha Gomes, nos autos de n.° 0000626-08.2015.811.0100, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, que deferiu a produção de prova técnica e nomeou empresa para a realização de perícia contábil.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravante ajuizou
“
AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA URV
”

em desfavor do MUNICÍPIO DE BRASNORTE, MT, na qual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido
, “
para o fim de: a) DECLARAR RECONHECIDO o DIREITO em favor da parte autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a prescrição quinquenal”

(ID. 79760774 – pág. 143/146 - autos de n.° 0000626-08.2015.811.0100).

Interposto recurso de apelação, o processo foi remetido a esta Egrégia Corte, oportunidade na qual esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por Decisão Monocrática de minha relatoria, negou provimento ao apelo e retificou parcialmente a sentença, para
“
determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021
”
(ID. 142404988).

Com o trânsito em julgado do título judicial, a parte agravada postulou pela liquidação da sentença (ID. 143536322), sendo determinada a intimação das partes para, nos termos do artigo 510, do CPC, apresentarem pareceres e documentos elucidativos, no prazo de 90 (noventa dias).

O MUNICÍPIO DE BRASNORTE, MT, colacionou aos autos cópias das Legislações Complementares Municipais que regem a carreira dos servidores, ordens de pagamentos e holerites (ID. 19322068 a 169324988).

Por sua vez, o sindicato agravante, atuando como substituto processual, instruiu os autos com parecer técnico pericial contábil (ID. 169416953), além de cópias das legislações de regência, declaração emitida por servidora pública e ficha financeira de servidores paradigma.

Intimado a se manifestar a respeito da alegada defasagem financeira de 11,98% apontada no parecer técnico unilateral (ID. 182275734), o sustentou a necessidade de realização de perícia judicial para elucidação da matéria controvertida (ID. 187761877).

Sobreveio, então, a decisão agravada, que determinou a realização de prova técnica judicial, nomeando perito contábil para tal encargo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nesse contexto, ressalta-se que a liquidação por arbitramento, prevista no artigo 510, do Código de Processo Civil, tem como propósito conferir ao juízo elementos técnicos necessários à quantificação do direito reconhecido em título executivo judicial genérico, como no caso dos autos. Em hipóteses dessa natureza, exige-se como por força da própria técnica processual, a produção de prova pericial judicial, que permita ao magistrado a apuração precisa, segura e imparcial do
quantum debeatur
, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

A alegação de suficiência do laudo pericial particular, ainda que eventualmente bem estruturado, não afasta a necessidade de perícia oficial produzida judicialmente
. E, isso porque, não se trata de mero cálculo aritmético padronizado ou mera operação de atualização monetária, mas de verificação pormenorizada das condições funcionais e remuneratórias de cada servidor substituído, cuja
remuneração pode ter sido afetada por reestruturações de carreira posteriores, planos de cargos e salários diferenciados, ou outros fatores que somente um trabalho técnico imparcial e processualmente regulado pode esclarecer adequadamente.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento – URV - Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado – A apresentação de cálculo pela Executada, de forma unilateral, não supre a necessidade de aferição dos valores por perícia judicial contábil – Prosseguimento da execução de rigor – a data do ingresso no serviço público estadual, não afeta o direito do servidor à correção da alegada defasagem salarial, pois a conversão teve caráter geral, atingindo a remuneração de todos os cargos dos servidores estaduais, como um todo – Agravo não provido, com observação”.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3002399-48.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Marrey Uint, Data de Julgamento: 01/08/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2023).

Sob esse aspecto, revela notar que a
nomeação do perito judicial, a propósito, se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade.

A imparcialidade do perito nomeado pelo juízo, extremamente relevante quando se trata de matéria controvertida, decorre da sua atuação como auxiliar da justiça, nos termos dos artigos 146 e 465, do CPC. Nessa condição, o
expert
está sujeito ao compromisso legal, à fiscalização do juízo, à possibilidade de formulação de quesitos por ambas as partes e, ainda, à impugnação técnica e jurídica de suas conclusões.

Dessa maneira, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostra cabível a substituição da perícia oficial por laudo produzido unilateralmente pela parte interessada, sobretudo em causas que envolvem multiplicidade de beneficiários, como é o caso das liquidações decorrentes de ações coletivas, pois isso equivaleria a confiar a apuração do crédito exequendo a parte que postula o recebimento, sem a devida fiscalização e controle judicial. Tal prática comprometeria não apenas a isonomia processual, mas a própria legitimidade da execução.

Demais disso, é absolutamente legítima a atuação do magistrado no sentido de buscar instrumentalizar adequadamente a fase executiva, com o fim de conferir exatidão e executividade ao título judicial, evitando controvérsias futuras quanto à extensão da obrigação. A própria função jurisdicional impõe ao juiz o dever de exaurir os meios técnicos disponíveis para assegurar que a execução se dê de modo justo e conforme os limites da sentença exequenda.

Deve-se recordar, por oportuno, que o princípio da celeridade processual, invocado pela parte agravante, não é absoluto e tampouco pode se sobrepor à necessidade de rigor técnico e à observância dos requisitos legais para a formação de prova válida e eficaz. O processo, enquanto instrumento de realização do direito material, exige um equilíbrio entre celeridade e segurança jurídica, cabendo ao magistrado, no exercício de sua função, ponderar adequadamente esses valores.

Por derradeiro, registra-se que a conclusão do juízo
a quo
, quanto à necessidade de realização da perícia técnica judicialmente, encontra-se em consonância com o entendimento assente nesta Egrégia Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PELA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL DETERMINADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido de cumprimento de sentença para conversão de vencimentos pela URV, sob o fundamento de que o cargo ocupado pela apelante foi criado após a conversão monetária. II . Questão em discussão 2. O ponto central do recurso é a alegação de que a sentença de improcedência, ao fundamentar-se na criação posterior do cargo, violou a coisa julgada ao desconsiderar a ordem de realização de liquidação por arbitramento. Tal determinação foi expressamente prevista na decisão transitada em julgado e reiterada em agravo de instrumento por esta Corte. III . Razões de decidir 3. A sentença apelada afastou o cumprimento da determinação de perícia técnica, essencial para verificar eventuais perdas salariais da apelante decorrentes da conversão monetária, em violação à coisa julgada. A decisão homologada desta Câmara impôs a liquidação por arbitramento como meio para apurar a existência de defasagens remuneratórias, fazendo necessária a nomeação de perito técnico judicial. 4.
A documentação apresentada pelo Município de Sinop, alegando inexistência de defasagem, não substitui a perícia técnica, que deve ser conduzida em conformidade com o decidido na sentença liquidanda. A dispensa da perícia sem justificativa fere o disposto nos arts. 509, I, e 510 do CPC e compromete a integridade do processo executivo. 5 . Na fase de liquidação por arbitramento, cabe ao perito técnico examinar as questões salariais com base nas disposições legais e na situação funcional da apelante, proporcionando ao juízo elementos técnicos para valorar a prova pericial em conjunto com outros elementos dos autos
. Apenas após a liquidação poderá o juízo deliberar sobre a eventual extinção do processo, caso seja comprovada a inexistência de diferença salarial. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que prossiga com a liquidação por arbitramento, com a nomeação de perito judicial. Tese de julgamento: "1. A perícia técnica determinada em sentença transitada em julgado é indispensável para apurar defasagem remuneratória decorrente de conversão monetária pela URV, não podendo ser dispensada pelo juízo sem violar a coisa julgada. 2 . Na fase de liquidação por arbitramento, é necessária a avaliação técnica individualizada da situação funcional do servidor para a correta apuração de possíveis perdas salariais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 509, I, e 510; Lei nº 8.880/1994 .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 0001816-19.2014.8.11 .0010, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/07/2022”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123602420208110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO ZERO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado
.” (N .U 1009057-60.2016.8.11 .0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

2. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10048857520168110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2024). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada ao servidor público mediante a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada. 2. Recurso provido”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001189-76.2024.8 .11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025